Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. BOA FÉ DO ADQUIRENTE. IMÓVEL PENHORADO QUE NÃO INTEGRA A ÁREA DE ONDE OCORREU O DANO AMBIENTAL. INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PROPTER REM EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO E OCUPADO PELA EMBARGANTE. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL.
1.Conforme artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Nesse sentido, referido instituto existe para evitar ou reprimir a ofensa à posse provocada por ato judicial, que indevidamente causa constrição a bem de terceiro, estranho ao processo. O terceiro, para fins de oferecimento de embargos, deve acumular a situação de não ser indicado no título executivo, não se sujeitar aos efeitos do título e não integrar a relação processual executiva.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos. Assim, é que foi editada a Súmula 84, com a seguinte redação: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.
3. A Embargante/Apelada demonstrou a qualidade de terceiro para o oferecimento dos embargos em exame, pois consta de instrumento particular de promessa de compra e venda com cessão de direitos que adquiriu o lote antes da penhora em comento.
4. Denota-se que a Embargante/Apelada, ao adquiri a posse do imóvel, desconhecia a existência de litígio sobre o bem, assim como da determinação de bloqueio (indisponibilidade) na matrícula do imóvel, presumindo-se sua boa-fé, ante a inexistência de qualquer fato que caracterize conhecimento da situação do bem adquirido.
5. No REsp 956.943/PR, julgado em 20/08/2014, pelo rito dos recursos repetitivos, o colendo STJ reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 375 e assentou que é do credor/embargado o ônus probatório de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante/executado à insolvência.
6. O imóvel penhorado não está na área ambientalmente danificada e, assim, o titular dos direitos sobre o bem não pode ser responsabilizado pelo cumprimento da obrigação que não foi a si dirigida.
7. Não subsiste a ideia da obrigação propter rem, uma vez que a obrigação não recaiu sobre o imóvel ocupado pela parte embargante/apelada, situado em condomínio clandestino diverso do versado na ação principal.
8. Posiciona-se o colendo STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet.
9. Inexistindo comprovação de que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios agiu de má-fé, não se mostra cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
10. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.